Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716771-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra a decisão de ID 231107922 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA, que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para verificar a existência de valores decorrentes do programa Nota Fiscal Paulista. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que transcorreu prazo suficiente das últimas pesquisas de localização de bens realizadas; que a medida é compatível com o princípio da efetividade da execução; que não consegue obter a informação sem auxílio do Poder Judiciário; que os valores decorrentes do programa “Nota Fiscal Paulista” podem incluir prêmios. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício à SUSEP e à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Por intermédio do despacho de ID 71315297, determinou-se a comprovação do preparo. Custas recolhidas em dobro (ID 71660143). Brevemente relatados, decido. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de expedição de ofício à SUSEP e à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para verificação da existência de bens passíveis de penhora. Quanto à primeira questão, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Isso porque a parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição, novamente, a questão, já apreciada por ocasião do julgamento do AI n. 0725903-87.2024.8.07.0000. Ou seja, há manifesta preclusão da matéria, impedindo o conhecimento no novo recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal que trata da expedição de ofício à SUSEP. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para verificação da existência de eventuais créditos a serem restituídos ao agravado, a partir de participação em programa de indicação de Cadastro de Pessoa Física em Nota Fiscal, assiste razão ao juízo a quo quando registra que a eventual existência de créditos é irrisória, diante do valor da dívida (atualmente em R$ 168.226,13). Assim, a hipotética existência de créditos sequer seria suficiente para compensar a atualização da dívida até a presente data, com base na juntada da última planilha da dívida. A parte agravante afirma que a possibilidade da parte agravada ter sido contemplada em algum sorteio, com premiação elevada, justifica a consulta. Todavia, não apresentou nenhum documento comprobatório de que os vencedores do sorteio também são sigilosos. Trata-se de situação diversa daquela na qual se consulta a existência de crédito a receber – de fato, submetida a sigilo – na qual a administração estadual realiza sorteio público para estimular a participação no programa. Em consequência, prima facie, a consulta dos beneficiados no sorteio é acessível à parte agravante, cuja diligência lhe cabe. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, E INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora